Tribunal: STF
Processo: Rcl 40630
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento a agravo de instrumento contra decisão que denegou recurso de revista por ausência de transcendência.
    2. A reclamante alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, § 5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 1.406 da repercussão geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” - ARE 1.121.633). Pleiteia que seja determinada a reforma da decisão reclamada ou a suspensão dos autos de origem até a decisão final do ARE 1.121.633.
    3.  Deferi o pedido liminar para suspender o processo nº 012043-25.2015.5.15.0058 até a decisão final da presente reclamação. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para prestar informações e intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. A Secretaria Judiciária certificou a ausência de prestação das informações.
    4.  É o relatório. Decido.
    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    6. Com efeito, em 28.06.2019, no ARE 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidam da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”, nos termos do § 5º do art. 1.035 do CPC.
    7. No caso em exame, o órgão reclamado deixou de cumprir a decisão paradigma em processo em que se discute a validade de base de cálculo das horas in itinere prevista em acordo coletivo.
    8. Há, pois, conformidade entre a matéria decidida pelo órgão reclamado e a questão debatida no paradigma de repercussão geral (Tema 1.046). Dessa forma, houve descumprimento da decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.121.633.
    9. Nesse sentido, a Rcl 34.564 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes; a Rcl 38.478, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 39.261, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    10.  Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, apenas para suspender o Processo nº 012043-25.2015.5.15.0058, até a decisão final do ARE 1.121.633-RG. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. 
    Publique-se. Comunique-se
          Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator